Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728434-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMELIA RODRIGUES AGRAVADO: PATRICIA CRISTINA DE FARIA MARTINS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0027162-44.2013.8.07.0001, movido por PATRÍCIA CRISTINA DE FARIA MARTINS FREITAS em seu desfavor, acolheu parcialmente a impugnação à penhora (ID 98341992, origem). Nas razões (ID 28741797), afirma se tratar de ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos, ajuizada pela agravada em face dos locatários e seus fiadores. A Sra. Maria Alves de Jesus Rodrigues, falecida, juntamente com seu esposo, o Sr. José Tiago Rodrigues, também falecido, celebraram o contrato de locação na qualidade de fiadores de sua filha, Maria Rita Rodrigues da Silva. Em fase de cumprimento de sentença, houve a penhora de valores depositados em conta de titularidade dos fiadores falecidos, os quais pertencem aos respectivos herdeiros. Argumenta que as questões relativas ao espólio devem ser resolvidas no juízo do inventário, a fim de atingir tão somente o quinhão da referida herdeira e locatária. Aduz que, embora válida a fiança prestada, a Sra. Maria Alves não poderia comprometer a legítima dos demais herdeiros. Com tais argumentos, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar a transferência dos valores bloqueados para a conta corrente da exequente. No mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora, transferindo os valores para a conta judicial do inventário. Preparo efetuado (ID 28741799). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca o efeito suspensivo ao recurso e a reforma de decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora (ID 98341992, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, notadamente as questões relativas à validade da fiança prestada, bem como a necessidade de assegurar a legítima dos demais herdeiros, verifico a urgência do pleito. Em consulta aos autos de origem, verifica-se já ter sido convertido o bloqueio do montante de R$ 21.276,43 em penhora, tendo a decisão agravada determinado a transferência eletrônica da quantia para conta de titularidade da exequente, o que evidencia risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ao revés, deixo de verificar o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor será levantado pela agravado devidamente corrigido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar a transferência dos valores penhorados na conta de titularidade de Maria Alves de Jesus Rodrigues, devendo o montante permanecer bloqueado, até o deslinde da controvérsia. Comunique-se ao juízo da causa com urgência. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator